Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716425-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE RODRIGUES DE SANTANA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DE SANTANA em face da r. sentença (ID 78017479) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido, “para declarar nula a transferência do imóvel Lote 3, Rua 28, Vila Telebrasília, SCES, Brasília/DF (matrícula 150.079), realizada em favor de Carlos André Rodrigues de Santana” (ID 78017479 – Pág. 6). Diante da procedência do pedido inicial, o d. magistrado a quo condenou o réu “ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC” (ID 78017479 – Pág. 6). Nas razões recursais (ID 78017482), o requerido pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. No despacho de ID 78490377, esta Relatora determinou a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da justiça gratuita. Ocorre que, consoante certificado (ID 78951937), o recorrente manteve-se inerte. É certo que o Juiz deferirá o pedido de gratuidade de justiça quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a qualidade de hipossuficiente economicamente do réu. Verifica-se, na espécie, a ausência de substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, devendo-se ressaltar, inclusive, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50). Nesse sentido, uma vez que o apelante não atendeu ao que foi determinado no ID 78490377, em que lhe foi concedida a oportunidade de comprovar o direito à gratuidade de justiça postulado (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), é o caso de indeferir a benesse almejada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 01 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora